Tribunal: TJSP
Processo: 0000665-04.2001.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil do Estado. Danos material e moral. Erro médico. Histerectomia realizada após hemorragia pós-parto. Laudo decorrente de perícia que é de consideração. Nexo causal. Responsabilidade civil objetiva da municipalidade recorrida que se reconhece. Por outro lado, afastamento do reconhecimento de culpa dos coapelados, pessoas físicas, que é de rigor. Apelação parcialmente

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil do Estado. Danos material e moral. Erro médico. Histerectomia realizada após hemorragia pós-parto. Laudo decorrente de perícia que é de consideração. Nexo causal. Responsabilidade civil objetiva da municipalidade recorrida que se reconhece. Por outro lado, afastamento do reconhecimento de culpa dos coapelados, pessoas físicas, que é de rigor. Apelação parcialmente provida, portanto.